Tribunal: STF
Processo: ARE 1569584
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Proteção ao mercado de trabalho da mulher. Escala de revezamento quinzenal prevista no art. 386 da CLT. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Matéria análoga ao Tema 528 da Repercussão Geral. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 386 da CLT foi recepcionado pela Constituição de 1988, à luz dos parâmetros fixados por esta Corte no Tema 528 da repercussão geral, que reconhece a legitimidade do tratamento diferenciado destinado à proteção do trabalho da mulher.



    III. Razões de decidir



    3. Esta Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 658.312, Tema 528 da repercussão geral, Rel. Min. Dias Toffoli, fixou tese no sentido de que “o princípio da igualdade não é absoluto, sendo mister a verificação da correlação lógica entre a situação de discriminação apresentada e a razão do tratamento desigual”. A Corte Constitucional tem sedimentado o entendimento de que a Constituição Federal chancela a adoção de medidas, nos planos normativo e administrativo, voltadas à proteção das mulheres no mercado de trabalho.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo interno conhecido e não provido.